Tribunal: TJDFT
Processo: 0701475-12.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETIFICAÇÃO DE PRECATÓRIO. CARÁTER ALIMENTAR. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Tutela de urgência. Probabilidade do direito e perigo de dano. Retificação de precatório. Natureza alimentar. Crédito decorrente de conversão de licença-prêmio em pecúnia. Com a devida vênia ao prolator da decisão impugnada, o caráter indenizatório da verba salarial não é incompatível com a natureza alimentar. A indenização pela não fruição da licença reverte-se em valores que se destinam, em última análise, ao sustento do servidor e de sua família. Como destacado no julgamento do Agravo n. 20140020117958AGI, “a conversão da licença-prêmio em pecúnia possui caráter compensatório, em virtude do não exercício de um direito legalmente assegurado. Todavia, esse viés indenizatório não retira o caráter alimentar do crédito, o que significa dizer que a licença prêmio convertida em pecúnia tem verba de caráter alimentar e de natureza indenizatória” (Acórdão 801964, Relatora ANA CANTARINO). Neste sentido o STJ no AgRg no RMS 37177 / GO, 2012/0036486-6 Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141), 04/06/2013 e REsp 252618 / DF 2000/0027584-0 Relator(a) Ministro EDSON VIDIGAL (1074). No âmbito das Turmas Recursais, o Acórdão 1136969, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO). Por conseguinte, ante ao caráter alimentar da verba, sujeita-se à incidência de imposto de renda, devendo a Contadoria refazer os cálculos com o destaque do tributo e fazer constar a informação relativa ao rendimento recebido acumuladamente - RRA, se o caso. Agravo de instrumento a que se dá provimento, em parte, para, revendo-se a decisão que indeferiu a liminar, deferir a retificação do precatório para constar a natureza alimentar, bem como para que sejam refeitos os cálculos com destaque de imposto de renda e de rendimentos recebidos acumuladamente – RRA, se o caso.
3 – Agravo de instrumento conhecido e provido. sem custas.
E